Tribunal: TJDFT
Processo: 0715298-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSÓRCIO. IMÓVEL. DESISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO IMEDIATA DAS PARCELAS PAGAS. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. INTEGRIDADE DO GRUPO. OBSERVÂNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em razão do indeferimento de pedido de tutela de urgência com objetivo de viabilizar a imediata devolução das quotas pagas ao consórcio de imóveis em razão da desistência do consorciado.
2. A Lei no 11.795/08, que dispõe sobre o sistema de consórcio, prevê em seu artigo 5o, § 3o, o direito da empresa administradora de consórcio à taxa de administração, como forma de remunerar a formação, organização e administração do grupo de consórcio até o encerramento deste.
3. Para relativizar a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e readequar previsão legal é mister a realização de instrução probatória para garantir a integridade do grupo do consórcio a que o desistente fazia parte, sob pena de prejudicar terceiros.
4. Ainda que a alegação da situação pandêmica que assola o país possa parecer plausível, não é crível utilizá-la de pronto quando a desistência é bem anterior ao atual panorama e poderá prejudicar terceiros, que, outrossim, vivenciam a mesma situação.
5. Agravo de instrumento não provido.